Tribunal: TJMT
Processo: 1016077-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1016077-89.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ROBSON SOUZA DE AMORIM
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 59809453) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 56588469):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO PATAMAR PARA 30% OU 40% – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – REEDUCANDO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 50% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 50% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns.” (AgExPe 1016077-89.2020.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2020).
Alega violação ao art. 112, VI e VII, da Lei n. 7.210/84, ao argumento de que, consoante determinação da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), o percentual de 50% para fins de progressão de regime para condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados com resultado morte é prevista somente para os apenados primários.
Recurso tempestivo (Id. 59906470).
Contrarrazões – 66036993.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, ao dar parcial provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa, concluiu que, por não ter sido previsto pelo legislador nenhum patamar mínimo de cumprimento de pena no que diz respeito ao réu condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que já possua condenação por crime comum, faz-se impositiva, à luz dos princípios do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica, a adoção do índice de 50% para o cálculo da progressão de regime ao Recorrido.
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 112, VI e VII, da Lei n. 7.210/84, defende o Recorrente que, consoante nova redação dada aos referidos dispositivos pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), o percentual de 50% fins de progressão de regime para condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparado com resultado morte é prevista somente para os apenados primários, devendo o agente reincidente, específico ou genérico, cumprir a fração de 3/5 (60%).
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v